Tribunal: TJES
Processo: 5007093-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007093-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA

AGRAVADO: VINICIUS SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVERSÃO SUPERVENIENTE DO ÔNUS DA PROVA. REABERTURA DO PRAZO PROBATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores, que indeferiu a produção de provas requerida pela parte agravante, determinou o julgamento antecipado da lide e inverteu o ônus da prova em favor do autor.

O agravado, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, alegando ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que indefere provas, encerra a instrução e inverte o ônus da prova se enquadra na hipótese do art. 1.015, inc. XI, do CPC; e (ii) saber se é devida a reabertura do prazo probatório diante da inversão superveniente do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada enquadra-se no art. 1.015, inc. XI, do CPC, pois houve encerramento da instrução e modificação do ônus probatório, o que justifica a rejeição da preliminar de não conhecimento.

A inversão do ônus da prova, declarada após o prazo de especificação de provas, exige nova oportunidade para a parte onerada adequar sua estratégia instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido parcialmente para determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura do prazo para especificação de provas.

Tese de julgamento:
“A inversão do ônus da prova, determinada após a preclusão do prazo para especificação de provas, impõe a reabertura do prazo probatório à parte onerada, sob pena de cerceamento de defesa.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007093-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALFA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: LEONARDO MIRANDA MAIOLI - ES15739-A, MARCO ANTONIO GAMA BARRETO - ES9440-A, MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI FILHO - ES22382-A
AGRAVADO: VINICIUS SOUZA DOS SANTOS
Advogado do(a) AGRAVADO: ESTEVAO TOMAZ DOS SANTOS - ES35662

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores ajuizada por Vinícius Souza dos Santos, que indeferiu a produção de provas requerida pela parte agravante, determinou o julgamento antecipado da lide e procedeu à inversão do ônus da prova em favor do autor, ora agravado.

O agravado, em contrarrazões, suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, argumentando que o indeferimento de prova não se enquadra no rol do art. 1.015, do CPC e não demonstrada urgência apta a justificar a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

Embora o indeferimento de prova, por si só, não conste expressamente no rol, a decisão agravada encerrou a instrução processual e inverteu o ônus da prova. Assim, a presente hipótese se insere no inc. XI do art. 1.015, do CPC.

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito, a decisão agravada fundamentou-se na preclusão decorrente da ausência de especificação, pela parte ora agravante, das provas que pretendia produzir, quando regularmente intimada (ID 54948585). Reconheceu, ainda, que os pedidos anteriores eram genéricos e, portanto, insuficientes para preservar o direito probatório.

Ocorre que a inversão do ônus da prova foi declarada posteriormente à intimação para especificação das provas, quando a parte agravante já não dispunha, formalmente, de prazo para adequar sua estratégia instrutória ao novo encargo processual.

Nesse passo, por se tratar de regra de instrução, e não de julgamento, impõe-se ao magistrado oportunizar à parte onerada o exercício efetivo do direito à prova.

Assim, ainda que se reconheça que a agravante tenha deixado de especificar provas na primeira intimação, a superveniência da inversão do ônus exigiria nova oportunidade, sob pena de cerceamento.

Pelas razões expostas, conheço e dou parcial provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada apenas no ponto que reconheceu a preclusão do direito de requerimento de produção de novas provas, determinando o retorno dos autos à origem para que seja reaberto o prazo para apresentação de provas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.